Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
No tocante à alegada prisão preventiva de ofício, não ocorreu, pois, homologada a prisão em flagrante, foi convertida em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, e não com base no art. 311 do CPP. Daí não haver ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de furto, em plena luz do dia, no estacionamento de um supermercado, onde, em tese, o paciente pediu para vigiar a bicicleta da vítima, enquanto ela fazia compras, ocasião em que tentou evadir-se do local, na posse do referido bem, porém foi detido por populares. O crime, de si só, não indicaria a constrição, mas o paciente é reincidente e lhe foi concedida liberdade provisória recentemente, em audiência de custódia, por crime da mesma espécie, além de possuir condenações, transitadas em julgado, por crimes de furto e roubo circunstanciado. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, cumprindo resguardar a ordem pública.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tanto que, recentemente agraciado com a liberdade provisória, reincidiu.
Ordem denegada.